Tribunal: STF
Processo: ARE 1548250
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO REALIZADA EM ATIVOS FINANCEIROS DA PESSOA JURÍDICA - NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC.



    1. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 



    2. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não se aplica, em regra, àqueles de titularidade de pessoas jurídicas, não tendo sido demonstrada situação de excepcionalidade a ensejar a extensão da proibição legal ao caso concreto. 



    3. Não se pode pretender a inversão da valoração legislativa, como regra, sem se demonstrar que o caso concreto revele excepcionalidade justificadora da sujeição a tratamento diverso, mostrando-se insuficiente o argumento de dificuldades para o pagamento de compromissos financeiros. Precedentes do C. STJ e da 6ª Turma deste E. Tribunal. 



    4. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 27, p. 8-9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 42).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República. Afirma que, por força do princípio da isonomia, é aplicável às pessoas jurídicas a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil (e-doc. 54).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 57).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a solução da controvérsia se deu com base na interpretação da legislação federal, assim eventual violação a dispositivo constitucional, se houver, será meramente reflexa" (e-doc. 61, p. 3 e 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A despeito dos argumentos tecidos pela agravante, a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não se aplica, em regra, àqueles de titularidade de pessoas jurídicas, não sido demonstrada situação de excepcionalidade a ensejar a extensão da proibição legal ao caso concreto, não merecendo reparos a decisão de primeiro grau proferida nos seguintes termos:



    (...)



    A constrição de recursos em espécie por via eletrônica é perfeitamente legítima e foi decretada com fundamento no art. 835, inc. I/CPC, bem porque se trata de bem com preferência na ordem de penhora. O ônus da prova de que as quantias arrestadas ou penhoradas são total ou parcialmente impenhoráveis compete ao executado (art. 854 par. 3º, CPC). 



    Por sua vez, não há previsão legal que determine a impenhorabilidade de valores meramente provisionados pela pessoa jurídica, mesmo que supostamente sejam para pagamento de verbas salariais, de débitos junto a fornecedores, tributos etc. 



    Especialmente no tocante às verbas salariais, no direito brasileiro, a titularidade dos valores assim provisionados pertence ao empresário até o instante de sua efetiva translação para as contas-correntes dos empregados. Esse ato corresponde à tradição de bens móveis, que transmite a propriedade de ativos dessa natureza, dentre eles, os financeiros. 



    Importâncias em pecúnia não transferidas para a disponibilidade dos empregados pertencem ainda ao empregador. A rigor, pode dar ele qualquer destino ao dinheiro. Assim sendo, não há que se falar em impenhorabilidade de verbas que ainda se encontram na esfera jurídica do empresário e que, por essa razão mesma, não se compreendem ainda – dependem de condição futura para tanto – na acepção de valores de natureza alimentar.



    (...)



    Dessa forma, o entendimento jurisprudencial não é aplicável a pessoa jurídica, caso não seja comprovada a imprescindibilidade dos bens para a própria existência da empresa. O que não obteve êxito as empresas requerentes.



    No tocante ao pedido de levantamento em razão da excepcional situação econômica vivenciada no Brasil e no mundo em razão da COVID, referido pedido não há fundamento legal plausível para a liberação dos valores. 



    Ademais, a aplicação do disposto no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução deverá ser feita pelo modo menos gravoso para o executado, pressupõe a existência de outros meios executivos mais eficazes e menos onerosos, incumbindo ao executado indicá-los, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. No entanto, no presente caso, os executados não fornecem nenhuma alternativa para a efetividade da execução. 



    Diante do exposto, indefiro os pedido de levantamento dos valores bloqueados.” (e-doc. 27, p. 3-6).



    7. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    8. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.510.817/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 03/09/2024, p. 04/09/2024; ARE nº 1.467.941/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 16/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.377.066/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 20/04/2022, p. 22/04/2022.



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator